Tribunal: TJPA
Processo: 0806855-76.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806855-76.2021.8.14.0028

RECORRENTE: LAYANE GAMA DO CARMO, GERSON SOARES DA SILVA, JOSE OCILIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA BALÍSTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos por José Ocílio da Silva, Gérson Soares da Silva e Layane Gama do Carmo contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crimes dolosos contra a vida, com rejeição de preliminar de nulidade por indeferimento de nova perícia balística e manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia balística, diante de divergência entre laudo oficial e parecer técnico da defesa, configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação a José Ocílio da Silva; (iii) determinar se os elementos indiciários são suficientes para a pronúncia de Gérson Soares da Silva e Layane Gama do Carmo; e (iv) verificar se as qualificadoras imputadas na denúncia são manifestamente improcedentes a justificar seu afastamento nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado atua como destinatário final da prova e pode, de forma fundamentada, indeferir diligências que considere desnecessárias, sem que isso configure, por si só, cerceamento de defesa.

4.

A realização de perícia balística oficial por órgão técnico competente, aliada aos demais elementos probatórios, mostra-se suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

5.

A divergência entre laudo oficial e parecer técnico particular da defesa não impõe automaticamente a realização de nova perícia, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

6.

O reconhecimento de nulidade no processo penal exige comprovação de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando a defesa exerce plenamente o contraditório.

7.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena quanto à dinâmica do delito ou à responsabilidade penal.

8.

Em relação a José Ocílio da Silva, há indícios de participação na empreitada criminosa, especialmente pelo fornecimento da arma de fogo utilizada nos homicídios, corroborados por elementos testemunhais e laudo pericial oficial.

9.

Quanto a Gérson Soares da Silva, os indícios judicializados apontam atuação de auxílio direto, mediante vigilância do local, repasse de informações e facilitação da execução criminosa.

10.

No tocante a Layane Gama do Carmo, há elementos que indicam contribuição consciente e voluntária na logística do crime, com apoio material para obtenção e transporte da arma de fogo.

11.

A apreciação aprofundada das controvérsias probatórias e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

12.

As qualificadoras descritas na denúncia encontram suporte fático-probatório mínimo e somente poderiam ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de diligência probatória considerada desnecessária pelo magistrado, de forma fundamentada, não configura cerceamento de defesa.

2.

A divergência entre laudo pericial oficial e parecer técnico da defesa não impõe, por si só, a realização de nova perícia na fase de pronúncia.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2149961/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STF, HC nº 194162, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.02.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2039458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0806855-76.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM
: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá – PA

RECORRENTES
: José Ocílio da Silva, Gérson Soares da Silva, registrado civilmente como “Jéssica” e Layane Gama do Carmo

RECORRIDO:
Ministério Público do Estado do Pará

RELATOR:
Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por José Ocílio da Silva, Gérson Soares da Silva, registrado civilmente como Jéssica, e Layane Gama do Carmo, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, pronunciou os recorrentes para serem submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Consta da denúncia que os acusados, em unidade de desígnios com outros corréus, concorreram para a morte de Vanuza da Silva Barbosa e Jacsiane Barbosa de Moura, fatos ocorridos em 29 de novembro de 2020, por volta das 20h30, na chácara denominada “Vila Rica”, localizada na Vicinal Medalhão, km 05, zona rural do município de Marabá.

Segundo a peça acusatória, Manoel Messias dos Santos Moura teria sido o mandante dos crimes, motivado por ciúmes e por questões patrimoniais, tendo ajustado com Márcio Sousa Pinto a execução das vítimas mediante promessa de recompensa. A denúncia atribui a Márcio a autoria imediata dos disparos de arma de fogo que vitimaram Vanuza e Jacsiane, os quais teriam sido realizados de surpresa, quando as vítimas se encontravam no interior da residência.

No que se refere aos ora recorrentes, imputa-se a José Ocílio da Silva o fornecimento da arma de fogo utilizada nos homicídios, mediante aluguel, bem como a prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 17 da Lei nº 10.826/2003. A Gérson Soares da Silva, de nome social Jéssica, atribui-se o auxílio material consistente no repasse de informações sobre a rotina das vítimas e na vigilância das filhas do mandante, de modo a evitar que fossem atingidas pelos disparos. A Layane Gama do Carmo é imputada a conduta de ter buscado e transportado a arma de fogo utilizada nos crimes, em auxílio à execução delitiva.

A decisão de pronúncia fundamentou-se na existência de prova da materialidade, demonstrada pelos laudos de necropsia que atestaram que as vítimas faleceram em decorrência de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, bem como nos laudos de local de crime e de comparação balística. Quanto aos indícios de autoria, o juízo a quo destacou elementos colhidos na investigação e na instrução criminal, como depoimentos testemunhais, degravações de conversas telefônicas obtidas mediante quebra de sigilo, dados de localização de aparelhos celulares e laudos periciais, entendendo presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, José Ocílio da Silva suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a realização de nova perícia balística, apesar da existência de divergências entre o laudo oficial e o parecer técnico apresentado por assistente da defesa. Sustenta violação aos artigos 180, 181 e 184 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No mérito, alega inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que não restou comprovado que a arma apreendida em sua residência foi a utilizada nos homicídios, requerendo a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Gérson Soares da Silva, por sua vez, sustenta a ausência de indícios de autoria, afirmando que a pronúncia se baseou em acusação genérica, não corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Aduz fragilidade probatória e requer a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

A recorrente Layane Gama do Carmo também alega falta de indícios suficientes de autoria, argumentando que não há prova concreta de sua participação nos fatos narrados na denúncia, invocando o princípio do in dubio pro reo. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja impronunciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase processual, o aprofundamento do exame probatório. Defende, ainda, a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento de nova perícia balística não teria acarretado prejuízo concreto aos recorrentes.

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve integralmente a decisão de pronúncia.

O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e não provimento dos recursos, entendendo ausentes as nulidades alegadas e presentes os requisitos legais para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II.

PRELIMINAR

PRELIMINAR DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA (JOSÉ OCÍLIO DA SILVA)

A defesa de José Ocílio da Silva sustenta nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a realização de nova perícia balística, não obstante a existência de divergência entre o laudo oficial e o parecer técnico apresentado por assistente da defesa, o que configuraria cerceamento do direito de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

É assente na doutrina e na jurisprudência que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar, de forma fundamentada, a pertinência e a necessidade das diligências requeridas pelas partes, à luz do princípio do livre convencimento motivado. O indeferimento de prova ou diligência complementar, por si só, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgador entende que o acervo probatório já se mostra suficiente para a formação do juízo exigido naquela fase processual. Nesse sentido, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART . 402 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. PRECLUSÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
,
em regra, salvo situação excepcionalíssima,
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova
, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. [...]

(STJ - AgRg no REsp: 2149961 SP 2024/0211265-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

No caso concreto, observa-se que foi realizada perícia balística oficial, regularmente produzida por órgão técnico competente, cujo resultado foi valorado pelo magistrado de primeiro grau como elemento apto, em conjunto com as demais provas, a embasar o juízo de admissibilidade da acusação. A simples discordância da defesa quanto às conclusões do laudo oficial, ainda que acompanhada de parecer técnico particular, não impõe, automaticamente, a realização de nova perícia, sob pena de se subverter a racionalidade do procedimento e comprometer a duração razoável do processo.

Cumpre destacar que a fase de pronúncia não exige certeza plena quanto à autoria ou à dinâmica exata do delito, mas tão somente a verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. A discussão aprofundada acerca da correção técnica do laudo, da eventual prevalência de um parecer sobre outro e da credibilidade das conclusões periciais insere-se no âmbito do mérito da causa, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não se verifica, ademais, qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade no processo penal, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal. A defesa teve amplo acesso ao laudo oficial, apresentou impugnações, produziu parecer técnico e exerceu plenamente o contraditório.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

III.

MÉRITO

No mérito, os recursos não merecem prosperar.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com juízo de condenação. Todavia, também não se satisfaz com meras conjecturas ou suspeitas genéricas. Exige-se a presença de um lastro probatório mínimo, consistente em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A suprema Corte, têm enfatizado que a pronúncia deve apoiar-se em elementos probatórios judicializados que demonstrem a viabilidade da acusação, ainda que não alcancem o grau de certeza necessário para um decreto condenatório. Nesse sentido, a decisão não se ancora em uma presunção abstrata de prevalência do interesse acusatório, mas na constatação objetiva de que existem elementos concretos que justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, com soberania, dirimir as controvérsias fáticas e valorativas do caso (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021).

Assim, o exame a ser realizado nesta instância recursal limita-se a verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar, em tese, a imputação formulada, afastando-se apenas as acusações manifestamente infundadas ou desprovidas de suporte mínimo.

ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS

III.I. JOSÉ OCÍLIO DA SILVA

No que se refere a José Ocílio da Silva, os autos revelam a existência de prova da materialidade dos homicídios, consubstanciada nos laudos de necropsia e de local de crime, bem como indícios de sua participação na empreitada criminosa, notadamente no fornecimento da arma de fogo utilizada nos delitos.

Há nos autos elementos testemunhais e técnicos que indicam que a arma apreendida em sua residência teria sido disponibilizada aos demais agentes, mediante ajuste prévio, para a execução dos crimes. A existência de laudo pericial oficial apontando compatibilidade balística, ainda que contestada pela defesa, constitui elemento técnico relevante para o juízo de admissibilidade da acusação.

A divergência entre o parecer apresentado pelo assistente técnico da defesa e o laudo oficial não afasta, nesta fase, os indícios de autoria. Trata-se de controvérsia probatória que demanda valoração aprofundada, com análise crítica dos fundamentos técnicos, oitiva de peritos e apreciação conjunta com os demais elementos do processo, tarefa que se insere, por excelência, na competência do Tribunal do Júri.

Dessa forma, não se pode afirmar que a imputação seja desprovida de suporte mínimo ou baseada em meras ilações, razão pela qual se mostra correta a submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

III.II.

GÉRSON SOARES DA SILVA

Quanto a Gérson Soares da Silva, os elementos colhidos na instrução indicam, em juízo de cognição sumária, sua atuação de auxílio direto à empreitada criminosa. Constam nos autos depoimentos e demais elementos de convicção que apontam para sua colaboração na vigilância do local, no repasse de informações e na facilitação da execução dos homicídios, de modo a assegurar o êxito da ação delitiva.

Embora a defesa sustente a inexistência de prova direta de sua participação, é sabido que, em crimes praticados em concurso de pessoas e de forma clandestina, a autoria e a participação podem ser demonstradas por indícios convergentes, extraídos do contexto fático e das circunstâncias que envolvem o delito. Os elementos judicializados existentes, analisados em conjunto, superam o patamar da mera suspeita e tornam plausível a imputação formulada.

Afastar a pronúncia, neste momento, implicaria antecipar juízo de absolvição, esvaziando a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar os fatos e decidir, soberanamente, sobre a responsabilidade penal do acusado.

III.III. LAYANE GAMA DO CARMO

Em relação a Layane Gama do Carmo, também se verifica a presença de indícios suficientes de autoria. Os autos indicam, com base em elementos colhidos sob o contraditório, que a recorrente teria atuado na logística do crime, prestando apoio material para a obtenção e transporte da arma de fogo utilizada nos homicídios.

A participação em crimes dolosos contra a vida não se restringe à execução direta dos disparos, sendo suficiente, para fins de imputação penal, a contribuição consciente e voluntária para a realização do resultado. Os indícios de que a recorrente integrou a cadeia de ações necessárias à prática delitiva são suficientes, nesta fase, para justificar sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Eventuais teses defensivas no sentido de afastar o dolo, minimizar a relevância de sua conduta ou negar a efetiva participação devem ser submetidas à apreciação dos jurados, que detêm a competência para valorar a prova e decidir sobre a responsabilidade penal.

MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras imputadas na denúncia, encontram respaldo em substrato fático-probatório mínimo, extraído da narrativa acusatória e dos elementos produzidos na instrução.

Nesta fase processual, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. Há elementos que, em tese, sustentam a incidência das circunstâncias qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri decidir, após o devido debate em plenário, sobre sua configuração ou não
(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Antecipar esse juízo nesta instância importaria indevida invasão da competência dos jurados e violação à soberania dos veredictos.

IV.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos em sentido estrito interpostos por José Ocílio da Silva, Gérson Soares da Silva e Layane Gama do Carmo, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em estrita observância ao artigo 413 do Código de Processo Penal e à competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026